Tribunal: TCU
Processo: 037.722/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1463/2020-TCU-Plenário Considerando que o Plenário do Tribunal de Contas da União apreciou nesta data a Prestação de Contas do Presidente da República referente ao exercício de 2019, em que se concluiu que a subavaliação do passivo em virtude de deficiências nas projeções atuariais do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e do Sistema de Proteção Social das Forças Armadas (SPSMFA) foi considerada distorção ao Balanço Geral da União de 2019; Considerando que, embora referida distorção tenha persistido até 31/12/2019, data que limitou a auditoria financeira do BGU, o Poder Executivo efetivou registro, em março de 2020, de passivos atuariais do SPSMFA no valor de R$ 467,5 bilhões, referentes às despesas futuras com militares inativos, e de R$ 123,3 bilhões, alusivos às pensões militares; Considerando a necessidade de mais avanços quanto à temporalidade esperada para tais previsões e outros aspectos metodológicos que contribuirão para maior transparência e fidedignidade dos registros contábeis desse passivo, nos termos tratados neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, incisos II e III, 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expressar conclusão (opinião) adversa sobre a confiabilidade e a transparência das informações registradas nas demonstrações contábeis de 2019 do Ministério da Defesa referentes às projeções atuariais do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, em conformidade com o art. 13, § 2o, da Resolução-TCU 291/2017, o item 632 do Manual de Auditoria Financeira do TCU e o item 8 c/c o 5 da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TA 705 - Modificação na Opinião do Auditor Independente, bem como expressar conclusão (opinião) com ressalva sobre a confiabilidade e a transparência das informações registradas nas demonstrações contábeis de 2019 do Ministério da Economia referentes às projeções atuariais do Regime Geral de Previdência Social e do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores da União, em conformidade com o art. 13, § 1o, da Resolução-TCU 291/2017, o item 631 do Manual de Auditoria Financeira do TCU e o item 7 da NBC TA 705, e adotar as medidas a seguir elencadas. 1. Processo TC- Processo 037.722/2019-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgãos: Ministério da Defesa; Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. recomendar ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, a adoção de medidas para: 1.6.1. assegurar a confiabilidade dos dados utilizados na avaliação atuarial do RGPS, bem como a documentação do processo de desenvolvimento das hipóteses e dos fundamentos selecionado (a) s, em conformidade com as diretrizes 2 e 3 do documento Guidelines on Actuarial Work for Social Security , publicado em 2016 pela Organização Internacional do Trabalho e pela Associação Internacional da Seguridade Social; 1.6.2. assegurar que a hipótese de composição familiar utilizada na avaliação atuarial do RPPS, especialmente no que concerne à diferença de idade entre os cônjuges, seja mais aderente à realidade e às orientações contidas no item 3.2.6 da Norma Atuarial 1 da Comissão de Normas Técnicas do Instituto Brasileiro de Atuária; 1.6.3. assegurar a aderência da hipótese de entrada em invalidez à experiência da massa de servidores do RPPS, de acordo com as orientações contidas nos itens 3.1 e 4.3 da Norma Atuarial 1 da Comissão de Normas Técnicas do Instituto Brasileiro de Atuária; 1.6.4. incluir na conta contábil Provisões Matemáticas Previdenciárias a estimativa de despesas futuras com o Benefício Especial, previsto no art. 3o da Lei 12.618/2012; 1.7. recomendar ao Ministério da Defesa e à Secretaria do Tesouro Nacional, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, a adoção de medidas para: 1.7.1. mensurar o passivo relativo aos benefícios dos militares inativos, concedidos e a conceder, por meio de técnica atuarial, que requer o uso de hipóteses e de horizonte temporal compatível com o ano estimado de extinção do fluxo de pagamentos, em consonância com o disposto na página 251 do MCASP (8a edição) e nas orientações contidas nos itens 59 a 100 da NBC TSP 15 - Benefícios a Empregados, no que couber; 1.7.2. mensurar o passivo relativo às pensões militares considerando benefícios a conceder e horizonte temporal compatível com o ano estimado de extinção do fluxo de receitas e despesas, em consonância com o disposto na página 251 do MCASP (8a edição) e nas orientações contidas nos itens 59 a 100 da NBC TSP 15, no que couber, assim como a compensação financeira relacionada aos militares temporários, tendo em vista o disposto no § 9o-A do art. 201 da Constituição Federal e o fato de, em regra, eles se aposentarem em outro regime. 1.8. autorizar à Semag o acesso ao TC Processo 037.722/2019-0 , para subsidiar a auditoria do Balanço Geral da União de 2019 (TC Processo 033.588/2019-8 ); 1.9. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, ao Ministério da Defesa, à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, juntamente com a instrução (peça 103); 1.10. autorizar o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.